Tribunal: TJSP
Processo: 2384288-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Indeferimento da gratuidade e da tese de impenhorabilidade de bem de família. Falecimento do agravante. Ausência de regularização da sucessão processual. Intimação para habilitação do espólio ou sucessores. Inércia. Exegese do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Ausência de pressuposto de constituição válida da relação processual.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Indeferimento da gratuidade e da tese de impenhorabilidade de bem de família. Falecimento do agravante. Ausência de regularização da sucessão processual. Intimação para habilitação do espólio ou sucessores. Inércia. Exegese do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Ausência de pressuposto de constituição válida da relação processual. Precedentes. Exame recursal prejudicado. RECURSO NÃO CONHECIDO.